Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. NOVIDADE TRAZIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CNJ. FACILITA A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. OBJETIVA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD.
2. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (“teimosinha”), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), objetivando, fundamentalmente, oferecer solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
4. Não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade.
5. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
6. Recurso provido.